Tribunal: TJDFT
Processo: 0751790-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751790-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MAURICIO DOS REIS TREVIZAN AGRAVANTE: RODRIGO LIMA TREVIZAN, ANA LUCIA COURI DE ALMEIDA TREVIZAN, JULIA COURI TREVIZAN, LUCAS COURI TREVIZAN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em conformidade com a decisão de ID no 54135204, pág. 116, retifique-se o cadastro processual quanto ao polo ativo, devendo constar como agravante, apenas, o espólio de Maurício dos Reis Trevizan, representado pelo inventariante Rodrigo Lima Trevizan. Feito, intime-se a parte agravada para responder, querendo, ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator